Tribunal: TJBA
Processo: 0000131-55.2019.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000131-55.2019.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: IGOR OLIVEIRA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN PINHEIRO DA SILVA, CAIO HENRIQUE FERREIRA MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO ESTADO

DA BAHIA E MINISTÉRIO PÚBLICO.
DO

RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO

PÚBLICO
: TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR POSSE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA POSSE OU DOMÍNIO FÁTICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA NÃO PRECISADA NO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.
DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA
: 1) NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE NA REGIÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA DO CRIME
SUB JUDICE
. 2) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA INTEGRAR A LIDE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. 3) APLICAÇÃO DO TEMA 984 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA QUANDO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO, E RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS PARA R$ 3.000,00. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, SEM, CONTUDO, EXERCER REFLEXOS NA PENA, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, QUE OPINOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

I. Caso em exame

1. Apelações Criminais interpostas pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a fixação de honorários a defensor dativo, e pelo Ministério Público, pugnando pela condenação de Vitória Oliveira do Nascimento pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito, a exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas e o afastamento da causa de redução do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Há 06 (seis) questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de condenação da ré pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito; (ii) examinar a viabilidade de exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas com esteio em condenação por fato posterior e na quantidade de entorpecentes; (iii) avaliar o acerto no reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) analisar, em preliminar, as nulidades suscitadas pelo Estado da Bahia relativas à ausência de citação, à existência de júri itinerante e à observância do Tema 984 do STJ; (v) verificar a obrigação do ente estatal ao pagamento de honorários ao defensor dativo; e (vi) avaliar a adequação do quantum fixado a título de verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prova segura acerca da posse direta ou do domínio fático sobre o armamento apreendido impõe a manutenção da absolvição pelo crime do Estatuto do Desarmamento, em observância ao princípio do favor rei.

4. A quantidade de entorpecentes não pode ser utilizada para exasperar a pena-base ou afastar a minorante do tráfico privilegiado quando o laudo pericial definitivo não precisa a massa total das substâncias apreendidas.

5. Condenação por fato posterior ao delito em exame não constitui fundamento idôneo para valorar negativamente os antecedentes criminais ou para obstar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em consonância com a jurisprudência consolidada.

6. É dever do Estado o pagamento de honorários a defensores dativos nomeados quando inexistente a Defensoria Pública no local da prestação jurisdicional, sendo prescindível a citação formal do ente público para integrar a lide penal.

7.
O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar a complexidade da causa e o zelo profissional, revelando-se excessivo o valor de R$ 5.000,00 fixado em primeiro grau, o qual deve ser reduzido para R$ 3.000,00, de forma a melhor refletir o trabalho despendido pelo defensor dativo durante a instrução processual.

8. Constatado que a ré contava com dezenove anos de idade na data do crime, impõe-se o reconhecimento de ofício da atenuante da menoridade relativa, cuja aplicação resta obstada de reduzir a sanção aquém do mínimo legal em abstrato por força da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido, e recurso do Estado da Bahia conhecido e parcialmente provido, com redução dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00. De ofício, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos na pena em razão da súmula 231 do STJ.

Tese de julgamento:

1. A condenação por fato posterior ao crime sob apuração não pode ser utilizada para exasperar a pena-base ou afastar a minorante do tráfico privilegiado.

2. A ausência de indicação precisa da massa das drogas apreendidas no laudo pericial impede a valoração negativa das circunstâncias do crime com base na quantidade de entorpecentes.

3. É devido o pagamento de honorários ao defensor dativo nomeado para atuar em comarca desprovida de Defensoria Pública, devendo o arbitramento observar a complexidade do trabalho realizado.

Dispositivos relev
antes citados:

CF, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

Classe: Apelação,Número do Processo: 0502074-71.2019.8.05.0039,Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO,Publicado em: 20/08/2025; STJ - AgRg no HC: 720431 SC 2022/0023377-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022; TJ-BA - Apelação: 80009688420248050082, Relator.: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 17/06/2025; STJ - AgRg no AREsp: 2263366 PR 2022/0386628-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023; AgInt no REsp 1742893/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020;

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000131-55.2019.8.05.0046
, em que figuram como Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e o
MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
VITÓRIA

OLIVEIRA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado da Bahia, na forma do Voto da Relatora.